Tribunal: TJBA
Processo: 0506316-18.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506316-18.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EURIPEDES DO NASCIMENTO SELES

Advogado(s)
:
NILTON DUTRA DE ALMEIDA

APELADO: LENI FAGUNDES SELES e outros

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA, CLAUDIA VANILA SILVA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL. OCUPAÇÃO LONGEVA. REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO COMPROVADOS. AUTOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse formulado pelo autor/apelante em face das apeladas, que ocupam o imóvel há aproximadamente 30 anos. O apelante alega ser proprietário do imóvel, tendo-o cedido em comodato verbal ao falecido marido da primeira apelada, tornando a posse precária. As apeladas sustentam que o terreno foi doado pelo apelante para que construíssem sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a reintegração de posse pleiteada, especificamente, se o apelante comprovou sua posse anterior, o esbulho praticado pelas apeladas e a data da perda da posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante não comprovou o exercício efetivo da posse anterior sobre o imóvel. A escritura de compra e venda de 1976 e as certidões de quitação de IPTU são insuficientes para demonstrar o exercício fático da posse, especialmente considerando que o apelante reside em São Paulo há décadas.

4. Os depoimentos testemunhais são contraditórios quanto à existência de comodato verbal, havendo testemunhas que corroboram a versão das apeladas de que o terreno foi doado para que o falecido marido da primeira apelada construísse a residência da família.

5. A longa permanência das apeladas no imóvel, aproximadamente 30 anos, indica uma situação de posse consolidada ao longo do tempo, incompatível com a natureza temporária do comodato verbal alegado pelo apelante.

6. A construção da residência pelo falecido marido da primeira apelada no terreno demonstra atos de senhor e possuidor, típicos de quem se comporta como proprietário e não como mero comodatário.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, r
elatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0506316-18.2017.8.05.0274,
em que é
apelante EURÍPEDES DO NASCIMENTO SELES
e
apelados LENI FAGUNDES SELES e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça